Tribunal: TJMT
Processo: 1012122-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012122-16.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADAO JOASIR FONTOURA - CPF: 572.341.831-91 (RECORRENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DAYANE PEREIRA PIMENTA - CPF: 018.482.291-27 (RECORRENTE), ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - CPF: 363.710.090-87 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VAGNER FRORENZIO PIMENTA - CPF: 482.667.281-00 (VÍTIMA), DAYANE PEREIRA PIMENTA - CPF: 018.482.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, I E IV E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TESES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA VERIFICADOS NOS AUTOS –
PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA CORROBORANDO RELATÓRIOS E LAUDOS PERICIAIS – INVESTIGAÇÃO MINUCIOSA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PRIMEIRO RECORRENTE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
– DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS QUE DEMONSTRAM QUE, EM TESE, SE TRATA DE SICÁRIO PROFISSIONAL – EVITABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRONUNCIADO QUE OSTENTA ANTECEDENTES POR CRIMES DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE HOMICÍDIO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RESOLUÇÃO No 62 DO CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE no 143855/2017)

A segregação cautelar do primeiro recorrente é pertinente para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

In casu
, a medida constritiva foi necessária para garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta do acusado, evidenciada no
modus operandi
utilizado na conduta delituosa. A decisão visa, ainda, evitar renitência delitiva, uma vez que o recorrente possui antecedentes criminais por ameaça e porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito, além de ostentar condenação por crime de homicídio.

Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, visando evitar reiteração delituosa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no
0012199-81.2019.811.0042 que tramitou pela 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Adão Joasir Fontoura
e
Dayane Pereira Pimenta
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV e artigo 29, ambos do Código Penal contra a vítima
Wagner Florêncio Pimentel
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
(pronúncia – Id. 93658068).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Adão Joasir Fontoura
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões, requer a impronúncia, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois não há provas nos autos indicando ser ele o autor do crime ora apurado. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva, alegando que não mais existem os pressupostos e fundamentos aptos à sua manutenção, ou a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (Id. 93658077).

Por sua vez,
Dayane Pereira Pimenta
interpôs recurso em sentido estrito. Nas razões recursais, pugna pela absolvição sumária, sob o argumento de ausência de provas da autoria, devendo ser aplicado o princípio do
“in dubio pro reo”
. Sustenta que não há nos autos qualquer prova de que tenha participado da conduta criminosa a ela imputada, buscando, subsidiariamente, a impronúncia (Id. 93658085).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento dos recursos em sentido estrito, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo da instância de piso (Ids. 93658099 e 93658100).

A decisão recorrida foi mantida pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 93658106).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 99428990), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RESE – Homicídio qualificado (art. 121 § 2°,I e IV, e art. 29, ambos do Código Penal) – Sentença de pronúncia –
Irresignação defensiva de ADÃO
: Requer reforma da sentença de pronúncia para impronunciar o acusado, e requer ainda analisar a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva – Impossibilidade –
Irresignação defensiva de DAYANE
:

Pleiteia reforma da sentença de pronúncia pedindo absolvição sumária e, subsidiariamente, requer impronúncia – Inviabilidade – Pronúncia, simples juízo de admissibilidade – Vige o princípio in dubio pro societate – Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade – Impõe-se a pronúncia dos réus e sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri —

Pelo desprovimento dos recursos
.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos nos autos da ação penal no 12199-81.2019.811.0042, que tramitou pela 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Adão Joasir Fontoura
e
Dayane Pereira Pimenta
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV e artigo 29, ambos do Código Penal contra a vítima
Wagner Florêncio Pimentel
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

A defesa de
Adão Joasir Fontoura
, em suas razões, requer a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. Busca, também, a revogação da custódia preventiva, alegando ausência dos requisitos autorizadores ou, alternativamente, a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

Por sua vez,
Dayane Pereira Pimenta
pugna pela absolvição sumária, sustentando que não há provas nos autos indicando sua participação no delito em comento. Subsidiariamente, busca a impronúncia, aduzindo que não há provas seguras e incontestáveis acerca da conduta delitiva a ela atribuída para subsidiar uma eventual condenação pelo Conselho de Sentença do Júri.

Narra a exordial acusatória:

“[...] No dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 21h36m, na via pública da Avenida Brasília, em frente ao imóvel n. 1030, Bairro Jardim das Américas, nesta Capital, o denunciado ADÃO JOASIR FONTOURA, previamente ajustado e com unidades de propósitos com a denunciada DAYANE PEREIRA PIMENTA e terceiros ainda não identificados, mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Wagner Florêncio Pimentel, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia acostado às fls. 203/235.

Segundo o apurado, antes de ser assassinada, a vítima estava no interior do Shopping Três Américas, pois possuía no local um estabelecimento comercial. O denunciado ADÃO JOASIR FONTOURA chegou ao aludido Shopping por volta das 20h37m, em um veículo da marca Fiat/Uno, acompanhado de seu filho e de sua esposa DAYANE PEREIRA PIMENTA.

Nesse ínterim, uma pessoa não identificada chegou ao Shopping e estacionou a motocicleta utilizada na ação criminosa em frente ao acesso do estacionamento. Em dado momento, o denunciado ADÃO JOASIR FONTOURA, trocou de camiseta, pegou a motocicleta, enquanto o terceiro não identificado assumiu a direção do veículo Fiat/Uno, fazendo companhia para a denunciada DAYANE PEREIRA PIMENTA.

Quando deixou o Shopping conduzindo o seu veículo Renault/Sandero, a vítima foi perseguida pelo denunciado ADÃO JOASIR FONTOURA, que conduzia uma motocicleta, e pela denunciada DAYANE PEREIRA PIMENTA e terceiro não identificado, que estavam no veículo Fiat/Uno.

No momento em que a vítima diminuiu a velocidade para passar por um quebra-molas, próximo ao cruzamento entre a Avenida Brasília e a Rua Montreal, o denunciado ADÃO JOASIR FONTOURA executou a vítima fazendo uso de arma de fogo. Na sequência, o terceiro não identificado e a denunciada DAYANE PEREIRA PIMENTA passaram pelo local em baixa velocidade, com a finalidade de certificar que o ilícito teve êxito.

Toda a dinâmica criminosa está registrada nas imagens do circuito interno do Shopping Três Américas e nas imagens captadas por câmeras disponíveis pelo caminho percorrido pela vítima antes de seu assassinato.

Ressalta-se que a participação da denunciada DAYANE PEREIRA PIMENTA na infração penal é evidente. Para que não houvesse desconfiança em relação ao denunciado ADÃO JOASIR FONTOURA, ela chegou ao Shopping para realizar o monitoramento da vítima junto com o seu companheiro, levou inclusive o seu filho, forjando uma situação de aparente normalidade.

Além disso, conforme perícia técnica realizada no aparelho celular da denunciada DAYANE PEREIRA PIMENTA, após a devida autorização judicial, no dia seguinte ao delito de homicídio qualificado o denunciado ADÃO JOASIR FONTOURA a orientou a apagar todas as mensagens e imagens arquivadas em seu celular. Ressai dos autos que a determinação foi atendida pela denunciada, sendo, desse modo, apagadas de seu celular as informações relacionadas ao crime, referente aos dias 27/01/2019 a 12/02/2016, conforme se depreende do relatório policial de fls. 320/382.

Consigna-se, também, que no aparelho celular do denunciado ADÃO JOASIR FONTOURA foram encontradas várias imagens do veículo da vítima e de diversas armas de fogo.

O laudo pericial realizado no local do crime encontra-se juntado às fls. 386/410.

As roupas utilizadas pelos denunciados no dia do crime foram apreendidas.

O crime foi cometido por motivo torpe, pois os denunciados ADÃO JOASIR FONTOURA e DAYANE PEREIRA PIMENTA mesmo não conhecendo a vítima aceitaram arquitetar um plano para matá-la por determinação de terceiros ainda não identificados.

De acordo com o arcabouço probatório contido nos autos, o ilícito de homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ataque foi feito de inopino em uma ação rápida e evasiva, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação de defesa. [...]”
(denúncia – Id. 93656015, p. 1/5)

A materialidade e os indícios de autoria do delito estão demonstrados através dos boletins de ocorrência no 2019.43867, 2019.43860, termos de apreensão, termo de entrega e relatório técnico (Ids. 93656015 e 93656016), relatório de investigação preliminar (Id. 93656017), certidão de óbito e relatórios de investigação (Id. 93656018), relatório técnico (Id. 93656019), relatório de investigação, laudo pericial no 1.1.01.2019.002992-01 e termo de apreensão (Ids. 93656020 e 93656021), laudos periciais criminais no 2.10.2019.35016-01, 2.10.2019.35073-01, 2.10.2019.35018-01, 2.10.2019.35057-01, 2.10.2019.35286-01, relatório técnico e laudo pericial no 2.06.2019.001562-01 (Ids. 93656022, 93656023, 93656024 e 93656025), relatório análise de câmeras e decisão de quebra de sigilo telefônico e interceptação (Ids. 93656033 e 93656034), continuação da análise de imagens (Ids. 93656035 e 93656036), relatório técnico parcial (Ids. 93656037 e 93656038), relatório de investigação no 77/2019 e relatório técnico após análise dos aparelhos celulares apreendidos (Ids. 93656038 e 93656039), relatório policial (Ids. 93656040, 93656041, 93656042, 93656043, 93656044 e 93656045), relatório técnico (Id. 93656049), além de outros documentos pertinentes ao caso e os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Inicialmente, ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

[...] As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. [...]
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, o recorrente
Adão
manifestou o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, negou a autoria do delito a ele imputado.

A recorrente
Dayane
nega participação no crime, entretanto, há contradições entre as declarações prestadas na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório.

Por outro lado, as testemunhas Carlos Alberto Batista de Medeiros, Magda Maria Costa Souza, Nilton Robertino Regis, Oscarmo de Barros Gonçalves e Susan Schmidt Barros, investigadores de polícia, foram categóricos em apontar indícios suficientes de autoria atribuídos aos recorrentes
Adão Joasir Fontoura
e
Dayane Pereira Pimenta
, após intensa investigação de imagens de câmeras de segurança.

O relatório policial aponta que
Adão
foi o responsável pelos disparos efetuados contra a vítima, causa eficiente do seu óbito, bem como,
Dayane
contribuiu na história cobertura, dando suposta normalidade ao álibi de seu companheiro ora recorrente.

Não obstante as alegações das defesas, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes na morte da vítima
Wagner Florêncio Pimentel
. Desses elementos, em especial, estão os relatórios técnicos nos aparelhos celulares apreendidos, análise de imagens de câmeras de segurança e laudos periciais.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto ao crime que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia ou absolvição, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia dos recorrentes, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pelas defesas.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019)

[...] No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte dos imputados, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, XXXIII,
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher os pleitos defensivos, fundados na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade,
deve ser mantida a sentença de pronúncia
.

A defesa de
Adão
pugna, ainda, pela revogação da prisão preventiva, alegando que não mais subsistem os elementos ensejadores da custódia cautelar. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Assim constou na decisão de pronúncia acerca da manutenção da prisão preventiva do recorrente:

“[...] Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal (CPP) não verifico por ora a necessidade da prisão preventiva da acusada Dayane Pereira Pimenta, porém,
a segregação do acusado Adão Joasir Fontoura ainda se faz necessária
.

A despeito do decurso do tempo do fato em tela, tem-se a contemporaneidade relacionada ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Conforme se extrai da instrução processual, tem-se que o acusado é conhecido como pistoleiro, e ativo no comércio de armas. Vejamos:

(...)

Acusação:
o senhor deve ter levantado informações sobre o casal né? O Adão, ele já tem alguma histórico de homicídio, movimento com pistolagem?

Carlos Alberto Batista de Medeiros:
levantamos sim, e tem informações de ele ter vendido armas né...mas ele é conhecido né, no âmbito policial de ele ser uma pessoa profissional, que trabalha com pistolagem. Profissional mesmo.

(...).

Não obstante, conforme ficha de antecedentes criminais do acusado Adão, o mesmo ostenta crimes de ameaça, porte ilegal de armas de uso permitido e restrito, e inclusive já foi condenado por crime de homicídio, que segundo informações das testemunhas, teria sido praticado no mesmo modus operandi do crime em tela.

Desse modo, além do dever deste Estado-Juiz de promover a garantia da ordem pública mediante a segregação de cidadãos subversivos da paz social, nos termos do art. 313, II do Código de Processo Penal será admita a prisão preventiva do condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado.

Por estas razões, e considerando que medidas cautelares diversas da prisão não bastam para que o acusado seja devidamente reinserido no meio social,
indefiro o pedido de revogação
elaborado pela defesa e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADÃO JOASIR FONTOURA
, nos termos do art. 312, caput, e 313, II do Código de Processo Penal. [...]”
(Id. 93658068)

Observa-se dos autos, em decisão de 20 de abril de 2021, que a prisão preventiva do recorrente
Adão
foi novamente analisada, por ocasião de pedido da defesa para substituição da segregação por prisão domiciliar, em razão de Adão ter contraído o vírus da COVID-19.

Trago à baila os argumentos do juízo singular para manter a prisão preventiva:

“[...] A prisão preventiva ainda se faz necessária em virtude de persistir em face do pronunciado as circunstancias descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, dada a sua periculosidade, visto que neste procedimento há depoimento de agentes públicos que relataram que Adão é pessoa conhecida como “pistoleiro profissional”, possuindo em seus antecedentes crimes como ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, inclusive já fora condenado por crime de homicídio.

Ademais, convém mencionar que neste feito o pronunciado não conhecia a vítima, e constava em seus celulares diversas fotos da vítima e do veículo que a mesma ocupava, existindo suspeitas de que o crime fora cometido a mando, bem como se alia ainda o fato da vítima estar envolvido em crimes fiscais neste Estado. [...]”
(Id. 93658109)

Nota-se que o juiz de piso, analisando o caso concreto, verificou que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, lastreadas na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada no
modus operandi
utilizado na conduta delituosa, bem como na necessidade de evitar reiteração delitiva, uma vez que
Adão
já possui condenação por crime de homicídio, além de possuir antecedentes criminais por crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito.

Há, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Todavia, na mesma decisão, a prisão preventiva de
Adão
foi convertida em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ, com aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Nestes termos, a prisão preventiva de
Adão
ainda é necessária, vez que persistem os motivos ensejadores da segregação.

Tais informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque há concreta possibilidade de que o paciente persista na prática criminosa caso seja posto em liberdade. Está presente, pois, o
periculum libertatis
, o que impõe a manutenção da prisão cautelar.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior tem o entendimento consolidado:

[...] Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)

[...] Neste diapasão, o risco de reiteração delitiva demonstra necessidade de acautelar o meio social, para que se resguarde a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Precedentes do STF (HC 115.462/RR, RHC 106.697/) e desta Corte (HC 285.614/MG, RHC 47.332/RS, RHC 49.142/RS).
(HC 309.961/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015)

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado.
(HC 708.523/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(HC 642.679/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Cumpre mencionar que, excepcionalmente, a prisão preventiva do pronunciado foi substituída por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sendo ainda aplicada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 319, inciso IX do Código de Processo Penal (Id. 93658109).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os
recursos em sentido estrito interpostos em favor de
Adão Joasir Fontoura
e
Dayane Pereira Pimenta
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022